Tribunal: TJMT
Processo: 1023377-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1044344-11.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que determinar que as requeridas disponibilizem, no prazo de 05 (cinco) dias, tratamento com especialista em Deformidade Bilateral dos Pés Talus Verticalizado, e demais providências necessárias à continuidade do tratamento da criança, EM HOSPITAL PÚBLICO OU PRIVADO QUE POSSUA ESTRUTURA PARA ATENDÊ-LO, MESMO QUE SEJA FORA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação), sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável, sob pena de ser efetivado o bloqueio de verbas públicas para a realização da cirurgia pela via particular.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência do Município e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do tratamento requerido pelo agravado viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Lado outro, consoante os relatórios médico apresentados, é patente a urgência do agravado que é portador de deformidade congênita não especificada do pé (CID: 10 Q669) e que tratamento com especialista em Deformidade Bilateral dos Pés Talus Verticalizado, e demais providências necessárias à continuidade do tratamento da criança João Vitor Figueiredo, é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, caso o tratamento indicado não seja realizado.
Neste contexto, considerando que o tratamento com o profissional indicado é mais adequado para o caso concreto, deve a agravante assegurar a cobertura do tratamento utilizado, de acordo com a indicação do médico especialista, justificando-se o deferimento da liminar.
Com essas considerações, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida até eventual posicionamento pelo julgador indicado como competente em distribuição a se realizar após o término do recesso forense, se for este seu entendimento.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Encerrado o plantão, refazer a distribuição a quem de direito, observando as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural posicione-se sobre a ratificação ou não da liminar, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária de Plantão a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =